Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vistos,
A parte Agravante peticionou nos autos (Id. 118279953) requerendo a retirada de pauta e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, porquanto “as partes iniciaram tratativas sobre a possibilidade de composição”.
Assim, DEFIRO o pedido e determino a retirada de pauta e a suspensão pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Após o transcurso do prazo intimem-se as partes para que se manifestem acerca da realização de eventual acordo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator